Tribunal: STF
Processo: QC 332
Classe: QC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-01
Data de publicação: 1988-06-01

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE
RESPONSABILIDADE A DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I - NÃO HÁ COMO PRETENDER O DESARQUIVAMENTO DE QUEIXA-CRIME A BASE
DA REGRA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA, EIS QUE NÃO EXISTE
TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS
DE JUSTIÇA DOS ESTADOS.
II - A AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO
PENAL PRIVADA, SÓ A ÚLTIMA SUSCETIVEL DE INSTAURAR-SE MEDIANTE
QUEIXA-CRIME.